Tribunal: TJES
Processo: 0019618-66.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019618-66.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS ANTONIO VIEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários celebrados entre servidores e o Município, condenando-o ao pagamento de FGTS, reconhecida a prescrição quinquenal.

2.Os autores requerem aplicação da prescrição trintenária, correção monetária pelo IPCA-E e pagamento via RPV. O Município sustenta a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional para a cobrança do FGTS em face da Fazenda Pública; (ii) fixar o índice de correção monetária; (iii) determinar a forma de pagamento da condenação; e (iv) delimitar a base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no ARE 709.212/DF (Tema 608), firmou a prescrição quinquenal do FGTS, com modulação de efeitos. No caso, aplica-se a prescrição trintenária, pois a ação foi ajuizada em 2018, dentro do prazo modulado.

5. A correção monetária deve observar a ADI 5090.

6. Reconhecida a inexistência de conta vinculada, o pagamento deve ocorrer via RPV, em consonância com a Súmula 22/TJES.

7. O FGTS incide apenas sobre verbas de natureza salarial, como salário-base, 13º salário e terço de férias, devendo ser excluídas parcelas indenizatórias.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos inominado conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em casos de nulidade de contrato temporário com a Administração Pública deve observar a modulação fixada no ARE 709.212/DF. 2. A correção monetária do FGTS deve observar a modulação da ADI 5090. 3. O pagamento deve ser realizado via RPV quando inexistente conta vinculada. 4. A base de cálculo do FGTS limita-se às verbas de natureza salarial, excluídas as indenizatórias.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0019618-66.2018.8.08.0012

RECORRENTE:S/RECORRIDOS: MATEUS ANTÔNIO VIEIRA, ODILON BRUNO e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários celebrados entre servidores e o Município, condenando-o ao pagamento de FGTS, reconhecida a prescrição quinquenal.

2.Os autores requerem aplicação da prescrição trintenária, correção monetária pelo IPCA-E e pagamento via RPV. O Município sustenta a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional para a cobrança do FGTS em face da Fazenda Pública; (ii) fixar o índice de correção monetária; (iii) determinar a forma de pagamento da condenação; e (iv) delimitar a base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no ARE 709.212/DF (Tema 608), firmou a prescrição quinquenal do FGTS, com modulação de efeitos. No caso, aplica-se a prescrição trintenária, pois a ação foi ajuizada em 2018, dentro do prazo modulado.

5. A correção monetária deve observar a ADI 5090.

6. Reconhecida a inexistência de conta vinculada, o pagamento deve ocorrer via RPV, em consonância com a Súmula 22/TJES.

7. O FGTS incide apenas sobre verbas de natureza salarial, como salário-base, 13º salário e terço de férias, devendo ser excluídas parcelas indenizatórias.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos inominado conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em casos de nulidade de contrato temporário com a Administração Pública deve observar a modulação fixada no ARE 709.212/DF. 2. A correção monetária do FGTS deve observar a modulação da ADI 5090. 3. O pagamento deve ser realizado via RPV quando inexistente conta vinculada. 4. A base de cálculo do FGTS limita-se às verbas de natureza salarial, excluídas as indenizatórias.”

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de FGTS
ajuizada por
MATEUS ANTÓNIO VIEIRA
e
ODILON BRUNO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual os autores pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência da declaração de nulidade, requerem a condenação do requerido ao pagamento do FGTS.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls. 123/127), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados, dentro da regra de apreciação dos pedido., na forma como postos, e, via de consequência, condeno o demandado, Município de Cariacica, ao pagamento dos parcelas de FGTS aos autores, Mateus António Vieira e Odilon Bruno, que incidam, no forma do lei, sobre a remuneração auferida a partir de 03.12.2013 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F da Lei n. 9.494/97, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais (fls. 148/156), os autores defenderam a aplicação da prescrição trintenária , com base na modulação dos efeitos da decisão do STF no ARE 709.212/DF. Pugnam pela reforma da sentença para que a correção monetária dos valores devidos seja realizada pelo IPCA-E, em detrimento da Taxa Referencial (TR). Argumentam, ainda, que o pagamento não deve ser feito em "conta vinculada", pois estas nunca existiram. Requerem que a quitação dos valores se dê por RPV.

A Municipalidade, por sua vez (fls. 163/165), sustenta que a sentença não discrimina as parcelas que devem compor a base de cálculo do FGTS. Requer que sejam excluídas todas as verbas de natureza indenizatória, incidindo o FGTS apenas sobre o salário-base e verbas de natureza salarial.

Nas contrarrazões, os autores alegaram, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso do Município, e, no mérito, rechaçou as teses do ente público, pugnando pela manutenção da condenação. O Município, em suas contrarrazões, defende a manutenção da prescrição quinquenal e a improcedência dos pedidos recursais dos autores.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Defiro
aos autores/recorrentes o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelos autores. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, o requerido/recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
do julgado.

A controvérsia cinge-se em definir: a) o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública; b) o índice de correção monetária; c) a forma de pagamento dos valores devidos; e d) a composição da base de cálculo do FGTS.

1. Da Prescrição

Inicialmente, registro que, no meu entendimento, nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, como a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Assim, considerando a modulação dos efeitos, bem como que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, de modo que, tendo sido a presente ação foi ajuizada em
03/12/2018
(pág. 01 - vol 01 do PDF),
aplica-se a prescrição trintenária.

2. Do Índice de Correção Monetária

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Da Forma de Pagamento

Considerando a nulidade do vínculo e a inexistência de conta vinculada de FGTS em nome dos servidores durante o período laboral, o depósito em tal modalidade se torna inviável. A jurisprudência, inclusive sumulada por este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Súmula 22), orienta que o pagamento deve ser feito diretamente ao trabalhador:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Sendo assim, a forma adequada para o cumprimento da obrigação por parte da Fazenda Pública é a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Acolho o recurso dos Autores para determinar que o pagamento se efetue por este meio.

4. Da Base de Cálculo do FGTS

O recurso do Município merece parcial provimento. A condenação deve se ater às verbas de natureza remuneratória efetivamente pagas no período. O FGTS incide sobre o "salário", conceito que abrange o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se as parcelas de natureza indenizatória.

Dessa forma, a base de cálculo para a apuração do FGTS devido deve ser composta pelo salário-base acrescido de vantagens de caráter remuneratório, como 13º salário e terço de férias, excluindo-se expressamente verbas indenizatórias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado dos Autores no que tange à prescrição trintenária; para ajustar que a correção monetária será realizada conforme os critérios estabelecidos na ADI 5090 do STF; e para determinar que o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado do Município de Cariacica para determinar que a base de cálculo do FGTS seja composta apenas pelas verbas de natureza salarial efetivamente pagas no período não prescrito, excluindo-se as de caráter indenizatório.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Divirjo ainda acerca da conclusão de que a base de cálculo seja realizada apenas pelas verbas de natureza salarial no período, não porque esteja equivocado, mas, sim, em razão da sentença não ter adotada metologia diversa, considerando
o rol taxativo previsto na lei específica do FGTS acerca da incidência de verbas.

Ante o exposto, conheço dos recursos, negando provimento a ambos para manter a sentença na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade apenas em relação aos autores. É como voto.